Tribunal: TJDFT
Processo: 0006671-91.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. OFENSA À COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. USUCAPIÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. ÁREA NÃO REGULARIZADA. IRRELEVÂNCIA. IRDR No 8 DO TJDFT. TEMA 1025 DO STJ.
1. Reconhecido que o imóvel integra o território do Distrito Federal, não há que se falar em incompetência absoluta do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para julgar o feito.
2. Não há qualquer violação à coisa julgada proferida no julgamento em definitivo da ação declaratória de nulidade de ato administrativo no 35029/93, em que foi decidido que o domínio dos bens imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina/DF pertence ao acervo imobiliário do Município de Planaltina/GO, pois a usucapião é analisada apenas em relação aos lotes que foram alienados pelo próprio município, hipótese dos autos, e que, portanto, são particulares.
3. Como a usucapião refere-se a imóvel particular, deve ser afastada a ilegitimidade pela ausência do Município de Planaltina/GO no polo passivo da demanda.
4. Embora o recurso especial interposto contra o acórdão proferido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tenha efeito suspensivo ex lege, não há que se falar em desconstituição da sentença, por inobservância da determinação de suspensão do processo, se dirimiu a controvérsia de acordo com a tese jurídica firmada no IRDR no 8, mesmo que prolatada entre o proferimento do acórdão que julgou o IRDR e o recebimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. O reconhecimento da propriedade pela via da usucapião, nas hipóteses em que forem preenchidos os requisitos legais, independe da existência de matrícula individualizada do imóvel ou de eventuais irregularidades alusivas ao parcelamento do solo.
6. É cabível a aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, de bem imóvel particular, situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, sem matrícula individualizada, integrante de área pendente de regularização, nos termos do IRDR no 8 (proc. no 0051558-83.2016.8.07.0000) deste Tribunal de Justiça e do REsp 1818564-DF, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1025).
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recurso conhecido e não provido.